Tribunal: STF
Processo: RE 1292812
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Soldado PM Temporário – Ausência de cerceamento de defesa – Pretensão de recebimento de 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional, adicional de insalubridade, adicional de local de exercício, RETP e demais verbas referentes ao tempo de exercício prestado como policial militar temporário – Inconstitucionalidade das Leis ns. 10.029/2000 e 11.064/2002 declarada pelo Órgão Especial – Impossibilidade de recebimento de adicional noturno e férias em dobro – Improcedente o pleito de indenização por perdas e danos pela contratação de advogado particular, uma vez que tal gasto não caracteriza dano material – Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, pelo Plenário do STF, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 – Sentença reformada – Recurso de apelação da Ré improvido e recurso de apelação do Autor parcialmente provido.” (Documento eletrônico 8).
    Não houve a interposição de embargos declaratórios.
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, II; 37, caput e II e IX, da mesma Carta.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Entretanto, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarou inconstitucionais as normas em questão quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n. 9221852-31.2009.8.26.0000, nos seguintes termos: 
    ´FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002 QUE DISCIPLINAM A CONTRATAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS TEMPORÁRIOS PARA AS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS INCONSTITUCIONALIDADES FLAGRANTES FORMA DE ADMISSÃO E DE REMUNERAÇÃO NÃO PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ENTENDIMENTO - SUPRESSÃO DE DIREITOS SOCIAIS DO TRABALHADOR CONTRATAÇÃO QUE, ADEMAIS, DEVERIA OBSERVAR O PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO, JÁ QUE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS POR POLICIAIS MILITARES SÃO PERMANENTES INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. (TJSP. Órgão Especial. Rel. Des. A. C. Mathias Coltro. J. 05.08.2009)´.
    Assim, levando-se em consideração que o autor, ora apelante, desempenhou as mesmas funções que os integrantes efetivos da corporação, faz jus ao pagamento dos benefícios pleiteados, em razão do princípio da isonomia, não importando a forma pela qual se deu o ingresso na corporação (processo seletivo). Inegável, portanto, que o tratamento conferido aos policiais militares efetivos, no tocante às vantagens pecuniárias deve, também, ser outorgado ao autor, fazendo jus, assim, a receber as respectivas verbas, tais como adicional de local de exercício, adicional de insalubridade, RETP, 13º salário e férias proporcionais, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 
     Por outro lado, não deve prosperar o pedido de férias em dobro e de adicional noturno, uma vez que se mostra inviável a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas previstas na Consolidação das Leis de Trabalho, tendo em vista que nem os policiais militares efetivos recebem tais benefícios, como já decidido tanto por este Tribunal quanto pelo Colendo Supremo Tribunal Federal: [...]” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 8). 
    Verifico que a controvérsia ora em análise foi examinada por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173/DF. Por oportuno, transcrevo a ementa da decisão: 
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ´e menores de vinte e três anos´, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ´destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei´ (art. 6º), sem a configuração de ´vínculo empregatício´ ou de ´obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim´, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (grifos no original).
    Especificamente em relação às obrigações trabalhistas e previdenciárias e à natureza do vínculo jurídico estabelecido entre os militares voluntários e a Administração Pública, ficou consignado, no mesmo julgamento, o que se segue:
    “No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ´destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei´, não havendo que se falar em ´vínculo empregatício´ ou em ´obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim ´ em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º). 
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000. 
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que ´a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento´. 
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.” (pág. 17 do voto do Ministro Alexandre de Moares na ADI 4.173/DF)
    Assim, o acórdão recorrido, exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, ao manter o reconhecimento do direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a imposição de obrigações previdenciárias, divergiu da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 4.173/DF.
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.254.793/SP, Rel. Min. Rosa Weber, RE 1.272.831/SP, Rel. Min. Edson Fachin e ARE 1.285.898/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente o pedido formulado pelo Estado de São Paulo, tendo em vista que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento da ADI 4.173/DF. Invertidos os ônus da sucumbência. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator